Tribunal: TJMT
Processo: 1011216-60.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1011216-60.2020.8.11.0000
Impetrante: Dra. Odila de Fátima dos Santos
Paciente: Clayton Junior Rodrigo da Silva
Impetrada: Juíza de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca da Capital
Cuida-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pela Defensora Pública Odila de Fátima dos Santos em benefício de Clayton Junior Rodrigo da Silva, pretendendo desconstituir a prisão preventiva que lhe foi decretada e é mantida pela autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca da Capital.
De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, o paciente foi preso em flagrante no dia 21.6.2019, pela suposta prática do crime de roubo triplamente majorado, e, em seguida, foi decretada sua prisão preventiva.
A impetrante aduz que a denúncia foi regularmente recebida, iniciou-se a instrução em 12.11.2019, a qual já se findou, bem como as partes já apresentaram suas alegações finais, estando os autos conclusos para a sentença desde 15 de janeiro deste ano.
Sob a ótica da impetrante, o constrangimento ilegal imposto ao paciente é nítido, pois ele permanece segregado há mais de trezentos e trinta e nove dias, “parado no gabinete”, sem qualquer previsão de data para a prolação da sentença.
Acrescenta que, com o surgimento da pandemia da Covid-19, deve ser seguida a recomendação do CNJ, que orienta aos magistrados manterem as prisões preventivas somente em casos excepcionais, o que não é o caso do paciente.
Com essas considerações, em síntese, e, destacando (sem qualquer fundamentação) que não se fazem presentes os requisitos da prisão cautelar, almeja a concessão liminar da presente ação constitucional, afim de que seja determinada a imediata soltura do paciente, ou determinada a substituição da medida extrema por cautelares alternativas à prisão.
No mérito, pede a confirmação definitiva da presente ordem.
É o relato do necessário.
Como visto, busca-se por intermédio do presente writ a restituição da liberdade do paciente Clayton Junior Rodrigo da Silva, ao argumento de que ele permanece preso preventivamente por excessivo lapso temporal, além de não haver motivação concreta para sua permanência no cárcere, cuja situação se agrava em decorrência do surgimento da pandemia do novo coronavírus.
Primeiramente, importante relembrar que a liminar em habeas corpus não tem previsão legal, pois trata-se de criação jurisprudencial para casos de urgência, em que a necessidade e a relevância da medida se apresentem cristalinamente evidenciadas na própria inicial e nos documentos que a instruam, comprovando-se de plano os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Dito isso, cabe lembrar, nesse tocante, que os prazos processuais não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades de cada caso, e, na situação em comento, embora realmente haja certo elastério processual, não se encontram nítidos, primo ictu oculi, os motivos pelos quais a autoridade judiciária acoimada de coatora ainda não sentenciou o feito.
Desse modo, entendo que o pronunciamento a este respeito depende de melhores elementos de convicção a serem fornecidos pelo Juízo de origem.
Quanto aos pressupostos da prisão cautelar, não conheço da matéria, porquanto além de se tratar de pedido genérico, sem qualquer fundamentação, o feito não se encontra instruído com a documentação necessária e, se não bastasse, após consulta no sistema informatizado deste sodalício, pude constatar que os requisitos da prisão preventiva, bem como a sua necessidade já foram analisados no julgamento do habeas corpus n. 1014703-72.2019, ocasião em que esta Câmara Criminal denegou a ordem, por unanimidade.
Por derradeiro, no que diz respeito à alegada recomendação do CNJ, não há notícia de incidência da Covid-19 nas cadeias públicas e presídios deste Estado – em relação aos quais, diga-se de passagem, já foram adotadas medidas preventivas como a suspensão de visitas –, e, ainda que houvesse, a soltura geral e indiscriminada dos indivíduos que neles se encontram certamente se revelaria temerária, por implicar a disseminação do novo coronavírus numa população já fragilizada pelas notícias de crescimento da pandemia, cotidianamente informada pelo veículos de comunicação.
Além disso, não há nenhuma indicação de que o paciente faça parte do chamado grupo de risco para a infecção ou que por ventura não possa receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra, de sorte que não me parece aceitável invocar a recomendação do CNJ, para presenteá-lo, como se o surgimento do novo coronavírus fosse um trunfo àqueles que pautam seu comportamento em desrespeito com a sociedade.
Portanto, indefiro a liminar requerida, sem prejuízo de melhor análise no julgamento do mérito do writ.
Requisitem-se as informações à douta autoridade acoimada coatora, consignando ao Juízo de origem que elas deverão ser prestadas de forma clara e objetiva, de modo a justificar concretamente a demora para a prolação da sentença.
Estando elas nos autos, ouça-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator